Tribunal: CARF
Processo: 10120.728342/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728342/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JOAO ARRUDA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF - ISENÇÃO
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO MANTIDO
No ano calendário de 2012 já estava disponível no programa da Receita
Federal de Declaração de Ajuste Anual (DAA) a aba "Rendimentos Recebidos
Acumuladamente" com as opções "exclusiva na fonte", respeitando o teor do
artigo 12-A da Lei no 7.713/88, ou "ajuste anual", possibilitando abatimento
das deduções legais do montante de imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728342/2017-31
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 37),
quanto ao imposto de renda da pessoa física decorrente do número de meses relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarados (tributação exclusiva).
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que a alteração é
indevida, pois o número de meses considerado pelo Fisco para os rendimentos recebidos
acumuladamente não está correto. O crédito recebido decorre de atrasos de pagamento
de salários do período 11/1990 a 02/1991. Refere que o crédito foi inscrito para
pagamento no exercício financeiro de 2003, mas que somente em maio/2012 é que se
concretizou, portanto, 8 anos e 5 meses após a efetiva homologação do crédito. Diz que
o número de 7 meses que consta do comprovante de rendimentos da fonte pagadora tem
caráter meramente ilustrativo. Visa apenas informar o número de meses entre a data do
pagamento do RRA (27/05/2012) e a data final do ano-calendário 2012 (regime de
caixa), ou seja, que até 31/12/2012 decorreram 7 meses. Não tem, portanto, qualquer
conotação com a data a ser considerada para a contagem correta do tempo, a qual se
inicia com a homologação judicial do crédito do precatório, determinando sua inscrição
para pagamento no exercício financeiro 2003. E que ao sinalizar o número de 60 meses
no Quadro RRA da declaração, correspondente ao período de 5 anos, mencionou apenas
o número de meses necessários para haver sua restituição, portanto, um quantitativo de
meses bem menor ao que teria direito por lei, ou seja, 8 anos e 5 meses, aí reiterando o
pedido para que lhe seja autorizada a restituição do imposto indevidamente retido. Até
porque, acresce, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás teria incidido em erro ao lhe
cobrar imposto de renda, pois que a verba recebida não se constitui em fato gerador
desse imposto, haja vista se tratar de crédito de natureza alimentar decorrente da
cobrança de juros e correção monetária correspondente a atrasos dos pagamentos de
salários apurados e constituídos em precatório judicial. Cita decisão judicial (fls.3/4).

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 27/04/2018, no acórdão 15-44.405, às e-fls. 44 a 46, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 51
a 57, afirmando, em síntese:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 15/05/2018, e-fls. 48, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/06/2018, e-fls. 59, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 37),
quanto ao imposto de renda da pessoa física decorrente do número de meses relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarados (tributação exclusiva). A DRJ
manteve a autuação, nos seguintes termos:

(...)
O impugnante se equivoca ao correlacionar a quantidade de meses ao período entre a
homologação judicial do crédito e o seu efetivo pagamento. Igualmente não procede a
relação que faz entre a quantidade de meses com o período de decadência para formular
eventual pedido de restituição que entenda de direito. Como expressamente disposto na
legislação citada, a quantidade de meses, cuja redução se deu com o lançamento, está
relacionada ao período a que correspondem os salários atrasados, objeto da demanda
judicial.
Coerente com esse entendimento é o comprovante de rendimentos à fl.12, que evidencia
7 (sete) para a quantidade de meses, equivalente às 7 (sete) parcelas a que corresponde a
planilha de cálculos judiciais de fl.9. Em favor do contribuinte, o art.12-A institui o
regime de competência para rendimentos recebidos acumuladamente, utilizando-se de
tabela progressiva específica (excluindo a aplicação do regime de caixa até então
previsto no revogado art.12 da mesma norma). Os documentos apresentados pelo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

impugnante comprovam então apenas a quantidade de 7 meses a que refere o
lançamento, o que o mantém correto.
Quanto à natureza dos rendimentos, não há previsão legal de isenção para o crédito
recebido. O contribuinte invoca erro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao
tributá-los, sob o argumento de que a verba recebida não se constitui em fato gerador do
imposto de renda. Este entendimento, porém, é incompatível com a previsão normativa
de que o acessório segue o principal, conforme dispõe o art. 56 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).(grifou-se)
E relativamente à decisão judicial citada, ressalte-se que apenas aproveita às partes
integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o disposto no art. 506
do Código de Processo Civil. Não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em
ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe tenha sido favorável quanto à
matéria ora tratada, não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir a
legislação em vigor.
(...)

Da isenção das parcelas auferidas
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, o contribuinte em momento algum anexou aos autos a sentença
consignando e identificando natureza das verbas auferidas, sendo impossível fazer o cotejo
daquelas possivelmente isentas. A mera alegação de erro por parte do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás ao tributá-los não elide a presente autuação.
Muito pelo contrário; restou configurado o recebimento de valores por parte do
contribuinte, caracterizando aumento patrimonial, o que constitui fato gerador do imposto de
renda. Cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar que determinada verba goza de isenção, o
que não ocorreu.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Em ao número de meses declarados pelo contribuinte relativos aos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, a Conselheira Fábia
Marcília Ferreira Campêlo, nos autos do processo 10469.728782/2013-24, fez um ótimo
histórico da tributação, como se vê:

Inicialmente, os rendimentos recebidos acumuladamente submetiam-se ao regime de
caixa por força do art. 12 da Lei 7.713/88:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Este artigo vigorou até o dia 27.07.2010, pois no dia 28 passou a vigorar o art. 12-A
inserido pela Medida Provisória 497/2010, o qual prestigiou o regime de competência
para a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Art.12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

§1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento
ou crédito. [...]
Apesar de entrar em vigor no dia 28.07.2010, o § 7o do art. 12-A supra, facultou o
regime de competência aos RRA recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e 27.07.2010,
desde que informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de
2010.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
Como os rendimentos do caso em tela foram recebidos em abril e maio/2010, antes
portanto da vigência da MP 497, e não se enquadram na hipótese do § 7o, pois não
foram declarados na DAA/2010, o objeto da lide estava, à época, sob a égide do art. 12
da Lei 7.713/88 que ordenava o regime de caixa para a tributação dos rendimentos
acumulados.
O lançamento foi lavrado em 23/09/2013 (fl. 25) e cientificado à contribuinte no dia
04/10/2013. Dessa forma, à época da lavratura, o cálculo foi corretamente feito pelo
regime de caixa, haja vista que os fatos geradores pertenciam ao período de vigência do
art. 12.
Contudo, em 23.10.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário 614.406/RS, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-B, CPC), o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/881, com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
No referido julgamento, o STF entendeu que a aplicação do art. 12 afronta aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e proporcionalidade2. Essa decisão
transitou em julgado em 09/12/2014.
De acordo com o art. 19, IV, § 4o e 7o da Lei 10.522/2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro

1 Nota PGFN/CRJ/No 981/2015
2 Trecho do voto da Min. Cármen Lúcia
De um lado, os que receberam em dia as verbas devidas que, a depender da renda, seriam isentos ou pagariam
menos imposto. De outro, os que receberam em atraso a renda e, pelo montante, deverão pagar mais imposto,
calculado sobre o total recebido. É dizer, os contribuintes que receberem valores acumulados serão duplamente
atingidos: pela mora suportada até a efetiva concessão do benefício devido e, ainda, pela majoração da alíquota
incidente sobre a renda recebida em atraso (acumulada).
Releve-se o argumento do Ministro Dias Toffoli ao asseverar, em seu voto, relembrando sua atuação como
Advogado-Geral da União, que a motivação do Governo Federal para editar a medida provisória relativa ao art. 12-
A da Lei n. 7.713/1988 decorreu, exatamente, do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do imposto de renda,
ainda que de pessoa física, pelo regime de caixa, pelo que se institui o regime de competência para sua incidência.
[...]
À luz dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva tanto significa dizer que a incidência do imposto de
renda deve considerar as datas e as alíquotas vigentes na data em que essa verba deveria ter sido paga
(disponibilidade jurídica, como advertido pelo Ministro Marco Aurélio), observada a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Disso resulta não ser razoável, tampouco proporcional, a incidência da alíquota máxima sobre o valor
global pago fora do prazo legal, como se dá na espécie examinada.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no
11.033, de 2004)
[...]
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
[...]
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
Assim, após a manifestação da PGFN, a Receita Federal não deverá mais constituir
créditos tributários de RRA sob o regime de caixa e aqueles créditos já constituídos
deverão ser revistos de ofício.
Segundo o art. 3o, caput e §§ 1o e 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de
Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro
de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as
situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido
de modulação de efeitos.
[...]
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
A manifestação da PGFN se deu por meio da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015 onde foi
delimitada as situações abrangidas pela decisão, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento do STF a partir de 04.11.2015, data de sua ciência.
Assim, após 04.11.2015, a Receita Federal não deverá mais constituir créditos
tributários de RRA sob o regime de caixa e aqueles créditos já constituídos, como o do
caso em tela, deverão ser revistos.
As decisões definitivas de mérito proferidas na sistemática de julgamento dos recursos
repetitivos prevista no CPC são de observância obrigatória também para o CARF. É o
que preceitua o art. 62, § 2o do RICARF3:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]

3 Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.728342/2017-31

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Diante disso, deverá ser afastada nos julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da
Lei 7.713/88, prestigiando-se o regime de competência para apuração do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.

Assim, no ano calendário de 2012 a que se refere o auto de infração, já estava
disponível no programa da Receita Federal de Declaração de Ajuste Anual (DAA) a aba
"Rendimentos Recebidos Acumuladamente" com as opções "exclusiva na fonte", respeitando o
teor do artigo 12-A da Lei no 7.713/88, ou "ajuste anual", possibilitando abatimento das deduções
legais do montante de imposto devido.
Como mencionado anteriormente, a opção escolhida pelo contribuinte na DAA
é irretratável, não sendo possível sua retificação no curso do processo administrativo fiscal,
prevalecendo, deste modo, a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Original